Tribunal: STF
Processo: ACO 1581
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCONTOS E ISENÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS. ARTIGOS 42, 43, E 44. LEI 11.977/2009. OBSERVAÇÃO DAS REGRAS PELOS REGISTRADORES E NOTÁRIOS. CARÊNCIA DA AÇÃO POR MAIS DE UM FUNDAMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE NO POLO PASSIVO DA RALAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARECER DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA PELA OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL. PREJUDICIALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. 



    1 – Observância às regras que estabelecem descontos na cobrança de custas e emolumentos dos cidadãos de baixa renda selecionados para o programa “Minha Casa, Minha Vida”, previstas nos artigos 42, 43 e 44 da Lei 11.977/2009.



    2 – Carência da ação por ausência de interesse de agir pela inadequação da via eleita. Falta de demonstração dos interesses difusos pretensamente defendidos em ação civil pública. 



    3 – Carência da ação por ilegitimidade de parte no polo passivo da relação jurídica processual.



    4 – Parecer da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, de observância obrigatória, pela aplicabilidade dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 11.977/2009, garantindo aos interessados os benefícios das isenções e descontos no pagamento das custas e emolumentos relacionados a imóveis abrangidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Perda de objeto por fato superveniente.



    5 – Ação Cível Originária resolvida sem exame de mérito, por ser a autora carecedora de ação. Honorários devidos pela União no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).